Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020447-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), NOVA AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.962.674/0001-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No
1020447-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NOVA AGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO -
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–

REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

–
EXECUÇÃO DE
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
–
REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o agravante alegou nulidade da execução por ausência de demonstrativo de cálculo adequado, ilegalidade de encargos contratuais, impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora, vedação da utilização da SELIC como índice de correção monetária e descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da exceção de pré-executividade como meio processual para discutir
supostas abusividades e ilegalidades nos encargos contratuais cobrados em título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, limita-se à análise de matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, como vícios pré-processuais e processuais evidentes que fulminam de nulidade o título executivo, desde que não demandem dilação probatória.

4. A averiguação de eventual excesso de execução por supostas abusividades/ilegalidades quanto aos encargos contratuais cobrados (juros remuneratórios, capitalização de juros, cumulação de multa com juros de mora e utilização da SELIC como índice de correção monetária) constitui matéria complexa que demanda dilação probatória.

5. Conforme previsão do artigo 917, III, do CPC/2015, a alegação de excesso de execução deve ser veiculada em embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria defensiva que exige produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A discussão sobre excesso de execução decorrente de supostas abusividades em encargos contratuais não
se trata de
matéria cognoscível de ofício e demanda dilação
probatória, devendo ser arguida em embargos à execução.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NOVA AGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível da Comarca de Água Boa
- MT
,
n
a
Execução

P
or
Título Extrajudicial
,
feito no.
1001137-17.2024.8.11.0021
,

proposta p
or
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
que
rejeitou
o incidente de exceção de pré-executividade
apresentada pelo ora agravante
.

Em suma, sustenta
a
recorrente
: a) a nulidade da execução por ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de apuração do valor executado; b) a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como
:

j
uros remuneratórios e capitalização destes; c) a impossibilidade de cumulação da multa com juros de mora; d) vedação da utilização da SELIC como índice de correção monetária e, e) a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos.

Não houve
pedido
liminar
.

Sem
in
formações

do
juízo
a quo.

C
ontrarrazões
no
ID no
303373886
,
pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
xtrai-se dos autos que
a
exequente/agravad
a

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE
ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
ajuizou
em

22/03/2024
a
Execução
Por
Título Extrajudicial
n
o

1001137-17.2024.8.11.0021

contra
a
executad
a
/agravante

NOVA AGRO COM
É
RCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
,
visando o recebimento da importância de R$
83.283,60
,

oriunda da
Cédula de Crédito Bancário no C10732348-2
, firmada em
27/07/2021
, com as seguintes especificações;

a) Valor do crédito: R$
1
50.000,00
.

b) taxa de juros mensais:
0,48% ao mês e 6%
ao ano
, capitalizados;

c) encargos de inadimplência:

Devidamente citad
a
,
a
executad
a
/agravante
opôs
incidente de Exceção de Pré-Executividade,
alegando
a nulidade da execução por ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de apuração do valor executado; b) a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como
:

j
uros remuneratórios e capitalização destes; c) a impossibilidade de cumulação da multa com juros de mora; d) vedação da utilização da SELIC como índice de
correção monetária, e, e) a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos.

D
ecidindo o incidente, o Juízo
a quo
rejeitou a objeção de
P
ré-executividade
.

Pois bem
.

In casu
, da análise detida dos autos, extrai-se que laborou com o costumeiro acerto o julgador de primeiro grau.

Isto porque, na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse sentido, nos esclarece Fredie Didier Jr:

“A exceção de pré-executividade surgiu para veicular alegações relacionadas à admissibilidade do procedimento executivo, questões que o órgão jurisdicional deveria conhecer ex officio, como a falta de pressupostos processuais e de condições da ação.

A doutrina e a jurisprudência passaram, com o tempo, a aceitá-la, quando, mesmo a matéria não sendo de ordem pública nem devendo o juiz dela conhecer de oficio, houvesse prova pré-constituída da alegação feita pelo executado”
(Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Ed. Podium. 2009. p.390).

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo, podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação, visando obstaculizar os atos expropriatórios.

Contudo, em se tratando de questões complexas, como é o caso da averiguação de
eventual
excesso de execução
por
supost
as abusividades/ilegalidades quanto aos encargos contratuais
cobrados (
juros remuneratórios e capitalização destes; impossibilidade de cumulação da multa com juros de mora e vedação da utilização da SELIC como índice de correção monetária)
, não se acolhe a exceção de pré-executividade
.

Isto porque,
por ser matéria defensiva, conforme previsão do artigo 917, III, do CPC/1915, deve ser veiculada em embargos à execução
que demanda dilação probatória
e não em exceção de pré-executividade.

Aliás, acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça (julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos):

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA
COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.Aplicação analógica.

2. Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp no 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano.
Aludidos aspectos não podem ser revisitados em sede de recurso especial, uma vez que é vedado na instância extraordinária o reexame do acervo fático-probatório, ou desafiar as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, por força do enunciado de Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 - destaquei).

Por sua vez, precedente deste Tribunal
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA SELIC – JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade. A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Inteligência do inciso IX do art. 93 da CF/88. A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a
análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Inteligência do art . 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando a taxa Selic, juros e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Ocorre que essa matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção. Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução
. Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou.”

(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007171-71.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA –PRELIMINAR REJEITADA -
REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA
– SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a decisão que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada. A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.”

(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007857-63.2024.8.11 .0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por DROGARIA CAMPEÃ POPULAR C. COSTA LTDA. e outros contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial movida por SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. Os agravantes alegam nulidades no título executivo e dificuldades financeiras, pleiteando revisão contratual e aplicação das teorias da imprevisão e onerosidade excessiva. II.
Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar a adequação da exceção de pré-executividade para discutir nulidades do título executivo e revisão contratual, que demandam dilação probatória
. III. Razões de Decidir A exceção
de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. As alegações dos agravantes requerem análise probatória, sendo inadequadas para a via eleita, devendo ser discutidas em embargos à execução. IV . Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir nulidades contratuais que demandam dilação probatória.

2. Questões que exigem prova devem ser arguidas em embargos à execução
. Legislação Citada: CPC, art. 803; Lei 10.931/2004, art . 28. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.199.325/SP, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.10 .2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2077183-42.2025.8.26 .0000, Rel. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 31.03 .2025.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20411098620258260000 São Paulo, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 05/05/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

Portanto,
comprovado
que a questão em debate, de revisão contratual, por depender de
contraditório e
dilação probatória, não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade
,
não há como acolher a súplica recurrsal
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025